Tribunal: CARF
Processo: 12448.926368/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/10/2004
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926368/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.592 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAGAZZINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/10/2004
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926368/2012-71
Fl. 19732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 28310.38290.221111.1.3.04-3539 (fls.
02 a 06), transmitido em 22/11/2011 pelo contribuinte acima identificado, no qual
solicita a compensação do valor de R$ 41.047,49, relativo à Cofins não cumulativa,
período de apuração 10/2009, recolhido em 25/11/2009, com débito também de Cofins
(valor original de R$ 21.847,60).
À fl. 07 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DRF – Rio de Janeiro I/RJ
em 06/12/2012, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido – R$
7.886,15, em razão de o pagamento informado no presente PER/DCOMP ter sido
utilizado em parte para quitação do débito relativo ao PA 10/2009 (R$ 19.199,89), e o
restante no PER/DCOMP no 00205.07620.270911.1.7.04-2116 (R$ 13.958,45).
Cientificado desta decisão em 17/12/2012 (fls. 53/54), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 27/12/2012 (fls. 11/12), alegando, em
resumo, que:
É notório o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, decorrente da
impossibilidade de acesso ao processo administrativo, maculando não só a Constituição,
mas também o próprio PAF;
A RFB alega que parte do crédito já fora utilizado no PER/DCOMP retificador
00205.07620.270911.1.7.04-2116,
que
tem
como
PER/DCOMP
original
14330.89023.260811.1.3.04-8355;
Fizemos o cancelamento do PER/DCOMP acima em 21/10/2011, conforme
documentos em anexo (fls. 36 a 52), mas o cancelamento não foi homologado pela
RFB, fazendo com que fosse emitido despacho decisório indevidamente; Com o
cancelamento
do
PER/DCOMP
14330.89023.260811.1.3.04-
8355
e
00205.07620.270911.1.7.04-2116 (retificador), entendemos que o presente despacho
decisório não procede, esperando que seja homologada a compensação realizada no
presente PER/DCOMP.
Em 20/06/2014 o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJO para julgamento
(fl. 58) e novamente em 10/10/2017 (fl. 19.695).
Em 16/01/2017, o contribuinte solicitou a juntada aos autos da documentação de fls. 61
a 12.398, 12.416 a 12.590, 13.151 a 19.628, 19.633 a 19.644, 19.649 a 19.660, 19.665 a
19.676 e 19.681 a 19.692.
É o relatório”.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade nos termos do voto do
relator, do qual destaco os seguintes trechos:
Em
21/10/2011
a
empresa
solicitou
o
cancelamento
do
PER/DCOMP
14330.89023.260811.1.3.04-8355 (fl. 36). No entanto, tal pedido permanece com sua
análise suspensa, considerando que em 27/09/2011 a empresa já havia apresentado o
PER/DCOMP no 00205.07620.270911.1.7.04-2116 (fls. 38 a 43) retificando o de no
14330.89023.260811.1.3.04-8355.
Tal
retificação
foi
aceita,
reconhecendo-se
integralmente o crédito nela informado, utilizando-se, naquela compensação já
homologada, um crédito original de R$ 13.958,45, restando, portanto, um crédito
Fl. 19733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

residual de R$ 7.886,15 (R$ 21.847,60 - R$ 13.958,45), exatamente o valor reconhecido
nestes autos.
Em 17/11/2011 a empresa apresentou novo pedido de cancelamento do PER/DCOMP
14330.89023.260811.1.3.04-8355 (fl. 45), o qual, da mesma forma que o anterior,
permanece com sua análise suspensa, em razão da retificação apresentada
anteriormente.
Em
22/11/2011,
o
contribuinte
apresentou
o
PER/DCOMP
no
28310.38290.221111.1.3.04-3539, objeto da presente análise.
O contribuinte inicialmente retificou o PER/DCOMP no 14330.89023.260811.1.3.04-
8355, o qual, em consequência, foi cancelado e substituído pelo PER/DCOMP no
00205.07620.270911.1.7.04-2116 em 27/09/2011. Posteriormente, apresentou dois
pedidos de cancelamento para o PER/DCOMP retificado (21/10/2011 e 17/11/2011), os
quais, em razão da retificação, não foram deferidos.
Desta forma, conclui-se que o PER/DCOMP no 14330.89023.260811.1.3.04-8355
efetivamente deixou de produzir efeitos desde a sua retificação. No entanto, o mesmo
não ocorreu com o PER/DCOMP no 00205.07620.270911.1.7.04-2116, retificador, o
qual em nenhum momento foi objeto de pedido de cancelamento formulado pela
empresa. Correto, portanto, o despacho decisório questionado.”
É o relatório.

Voto
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Fl. 19734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

A controvérsia dos autos cinge-se a possibilidade de reconhecimento do erro
material do pedido de compensação. Alega o contribuinte desde a manifestação de
inconformidade o erro no preenchimento da declaração de compensação:

O Contribuinte reconhece ter indicado o DARF erroneamente, todavia, em
manifestação de inconformidade não apresentou nenhum documento comprobatório. No recurso
voluntário, por sua vez, o contribuinte além de alegar a nulidade da decisão da DRJ e a
prevalência da verdade material, apresentou tanto a DCTF retificadora apresentada quanto o
DARF constando como valor apurado a título de COFINS, referente ao mês de outubro de 2004
foi de 75.480,38, quitado por DARF no valor de 101.445,91.
Apesar das alegações do contribuinte bem como da possibilidade de
reconhecimento da documentação apresentada no recurso voluntário, com a devida vênia,
entendo que esta por si só não é capaz de comprovar a existência do indébito, havendo
necessidade de verificação a partir da documentação contábil, no caso a escrituração contábil, a
confirmação dos valores apresentados na DCTF retificadora, e, que não foi apresentada pela
contribuinte.
Além disso o extrato acostado aos autos informa a homologação concluída da
DCOMP 00205.07620.270911.1.7.04-2116.

Fl. 19735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

O contribuinte não contesta a homologação posta no extrato tampouco comprova
sua não ocorrência, limitando-se a afirmar a impossibilidade de solicitação do referido
cancelamento por não ser declaração original, que, por conseguinte é insuficiente.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que em sede de recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Fl. 19736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
Fl. 19737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
Fl. 19738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.592 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926368/2012-71

não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu-
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. Os documentos acostados são
insuficientes a comprovação do existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal
seria imprescindível para confirmar a procedência da alegação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 19739
DF CARF MF
Documento nato-digital